Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012691-17.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e outros, em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais n.o 1033266-74.2020.8.11.0002, movida por MAURO DE OLIVEIRA ALVES e MANOELA DOMINGAS DE OLIVEIRA ALVES, deferiu o pedido liminar formulado pelos Agravados, determinando aos Agravantes que, em 40 (quarenta) dias, providenciem o conserto das infiltrações no imóvel objeto da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformadas, insurgem-se as Agravantes requestando a reforma do decisum objurgado ao argumento de que foi proferido de forma precipitada.
Afirmam que a matéria versada nos vertentes autos é controvertida e complexa, e, por tais motivos, requer a realização de instrução probatória antes de qualquer provimento jurisdicional.
Asseveram que a realização de reparos no imóvel antes da realização de perícia inviabiliza o próprio objeto da lide, pois impossibilitaria a verificação da culpa pelos eventuais vícios existentes.
Seguem argumentando que a decisão objurgada baseou-se tão somente nas fotografias juntadas pelos Agravados e que “essas imagens foram produzidas de forma unilateral e não são capazes de demonstrar a atual situação do imóvel, além de ser totalmente genéricas e sequer fazer referência ao imóvel objeto da lide, o que não pode prevalecer.”
Ressaltam que “não é possível nesta fase processual, ter elementos seguros para deferir a pretensão liminar postulada na petição inicial. Para constatação dos danos e da origem dos problemas relatados, será necessária a realização de perícia técnica judicial.”
Noutro ponto, manifestam inconformismo quanto ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, bem como às astreintes arbitradas pela Julgadora singular em caso de descumprimento da determinação.
Sustentam que “o valor arbitrado é totalmente absurdo e somente demonstra a arbitrariedade da decisão. Não é crível que a agravante pague e os agravados receba R$ 1.000,00 POR DIA, em virtude de supostos vícios (sequer comprovados) no imóvel.”
Já no que se refere ao prazo, pugnam pela dilação, ao argumento que “a obrigação é complexa e demanda um trabalho árduo, além de depender da autorização do condomínio e dos agravados, sendo que podem ocorrer vários empecilhos até a conclusão dos trabalhos. Isto é, os reparos podem demorar muito tempo para serem concluídos, em virtude de fatos de terceiro.”
Por fim, asseveram que a Juíza a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos Agravados sem exigir destes a apresentação de caução, situação que inviabiliza a medida liminar antecipadamente concedida.
Forte nesses argumentos, requerem seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum vergastado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pedem o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra ao que preconiza o inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja concedida a tutela recursal pleiteada. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito ativo, já que as Agravantes almejam seja agregada suspensividade ao recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Em que pesem às alegações vertidas pelas Agravantes de que o decisum invectivado foi proferido sem que os Agravados comprovassem os pressupostos autorizadores, a documentação acostada ao caderno processual revela realidade diversa.
Com efeito, examinando os autos, observo que, em 24/03/2017, os Agravados adquiriram das Agravantes um imóvel urbano, assim especificado: Apartamento no 102, Bloco E, Pavimento Térreo do Condomínio Parque Chapada do Poente, Matrícula 80.397 do Livro no 2 do 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Várzea Grande/MT.
Em 11/11/2017, os Recorridos registraram a primeira reclamação endereçada por e-mail às Recorrentes, sobre infiltrações no imóvel, bem como pedido de ressarcimento de prejuízos na mobília ocasionados pela infiltração. Nesta primeira reclamação, as Agravantes limitaram-se a informar que a solicitação de assistência técnica havia sido registrada no sistema interno da Construtora, como se vê do Id. 43875379 – autos principais.
Em 27/01/2018, ou seja, depois de mais de 03 (três) meses da primeira reclamação, os Agravados enviaram novo e-mail às Construtoras/Agravantes reclamando que, até aquela data, não houve solução do problema de infiltração. Nesta segunda reclamação, os Recorridos informaram a gravidade da situação no imóvel, posto que o forro do banheiro estava aberto e continuavam os vazamentos - Id. 43875956 – demanda principal.
Na sequência, na data de 31/01/2018, em resposta à segunda reclamação dos Agravados, as empresas Agravantes responderam que a solicitação de assistência técnica anteriormente registrada foi cancelada pelo motivo de “solicitação duplicada”, como se denota do Id. 43875959 – autos originários.
Em 26/11/2018, ou seja, mais de 01 (um) ano da primeira reclamação, os Agravados registraram novo chamado para tentarem solucionar o problema. Nesta terceira reclamação, os Recorridos informaram que a situação se agravou, pois o armário do banheiro estragou, e continuava a infiltração (Id. 43875970 – processo principal).
A corroborar o alegado, os Recorridos juntaram fotografias da parte interna do imóvel, demonstrando infiltrações, como se vê do Id. 43876614 – demanda originária.
Essas circunstâncias conferem verossimilhança às alegações lançadas na exordial e fragilizam sobremaneira os argumentos apresentados pelas Agravantes neste Instrumental, eis que, pelo que dos autos consta, os Recorridos tentaram por diversas vezes solucionar os problemas de infiltração diretamente com a Construtora/Agravante, todavia, depois de quase 04 (quatro) anos da primeira reclamação, ainda não lograram êxito.
Diante deste quadro, não há como conceder o pleito recursal almejado pelas Recorrentes, pois a documentação carreada aos autos denota, em tese, desídia e negligência diante das reiteradas reclamações dos consumidores/Agravados.
Quanto às astreintes e ao prazo estabelecido para cumprimento da medida liminar, tenho que, igualmente, o pedido das Agravantes não comporta guarida.
É de elementar conhecimento que a multa constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.
Ou seja, embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe fora imposta.
Conclui-se, portanto, que a astreinte visa o resultado prático da medida, eis que não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão Judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
Na hipótese, observo que a Julgadora singular arbitrou multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada dia de atraso no conserto da infiltração existente no imóvel objeto da lide, assim como fixou o prazo de 40 (quarenta) dias para a execução do serviço, tudo com o fito de compelir o cumprimento da decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, uma vez que, como registrado, os Agravados estão há 04 (quatro) anos esperando a resolução dos problemas de infiltração no imóvel de sua propriedade.
Portanto, ao menos em princípio, tenho que o quantum fixado não se revela abusivo, e por isso não vejo motivo plausível para afastar ou reduzir a multa neste momento processual.
Destaca-se, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo. Já no que pertine ao prazo para cumprimento da determinação, tenho que 40 (quarenta) dias é suficiente para as Agravantes solucionarem o problema de infiltração no imóvel do Agravados.
Posto isto, não entrevejo qualquer justificativa para deduzir que a breve espera pelo julgamento deste recurso colocará em risco qualquer direito/interesse das Agravantes e, tampouco a eficácia do provimento final.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foram observados pelas Agravantes.
Por tais considerações, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz singular o teor deste decisum.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora